Tribunal: TJES
Processo: 5006321-85.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006321-85.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITORIA PROTTA VEICULOS EIRELI - ME
RECORRIDO: LUKAS EVERTON MORAES DE PAULA
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006321-85.2021.8.08.0048

RECORRENTE:

VITÓRIA PROTTA VEICULOS EIRELI - ME
.

RECORRIDO:

LUKAS EVERTON MORAES DE PAULA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RODRIGO CARDOSO FREITAS..

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES ULTRAPASSADAS. COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO REDIBITÓRIO. CONCESSIONÁRIA QUE OFERTOU VALOR MENOR NO PRODUTO. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. VEÍCULO DEFEITUOSO. DANO MATERIAL E MORAL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
LUKAS EVERTON MORAES DE PAULA
em face de
VITÓRIA PROTTA VEICULOS EIRELI - ME
.

Em síntese, a parte autora afirma ter realizado negócio jurídico com a Requerida, tendo comprado um veículo Fiat Palio, e dado em pagamento um veículo Nissan Versa, pelo valor de R$32.500,00, ficando acordado que
receberia de volta
o valor de R$7.500,00.

Indica que o veículo adquirido apresentou defeitos no
dia seguinte,
tendo se encaminhado à Requerida para a troca do veículo. Aduz que foi surpreendido com a informação de que eles não pagariam o valor de R$25.000,00 na troca, apenas receberiam o veículo pelo valor de R$18.000,00.

Aduz que se viu obrigado a exigir o reparo do veículo, que mesmo após o reparo, teve que voltar para a oficina indicada pela Requerida mais duas vezes. Aponta que diante da persistência do problema levou o veículo à oficina de sua confiança, tendo sido constatados diversos problemas de ordem estrutural que colocaram em risco a própria segurança do veículo.

Sustenta que se viu obrigado a se desfazer desse veículo pelo valor de R$13.000,00 com toda a transparência quanto às condições deste, tendo ficado sem veículo por longo período.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$12.000,00 (doze mil reais) a título de dano material, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID 3191542, a requerida interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de necessidade de perícia dos documentos constantes nos autos por suposta evidência de adulteração da estrutura do veículo em questão, ainda em preliminar, alega a necessidade de denunciação à lide de Master Locadora em virtude do veículo Fiat Palio ser de propriedade desta antes do negócio jurídico com a recorrida.

No mérito, argumenta que se propôs a consertar o veículo do recorrido e a pegar o carro novamente, no entanto, em razão do estado deplorável deste, não conseguiram ofertar o mesmo valor de venda, posto que em poucos dias, o recorrido retornou a loja com o carro batido, parachoque e farol pendurados, e sujo no interior, o que excluiu a sua responsabilidade.

Alega ainda, que não dá para saber as condições do veículo no momento da venda, nem se este realmente foi vendido pelo valor de R$13.000,00, posto que a declaração de valor de venda é preenchida unilateralmente, não constituindo prova idônea, ademais, alega a inexistência de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar, a recorrente alega a necessidade de perícia nos documentos constantes nos autos, por suposta evidência de adulteração na estrutura do veículo.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes e aptas para o deslinde da presente ação, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Arguiu ainda, preliminar de denunciação à lide da empresa Master Locadora, todavia, a relação jurídica material subjacente (negócio jurídico celebrado entre as partes) não subsidia a presente defesa processual indireta. Além disso,
a intervenção de terceiros, nos termos do art. 10, da Lei 9.099/1995, é expressamente vedada nos Juizados Especiais,
razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Ultrapassadas as preliminares, adentro ao mérito.

Como bem mencionado pelo juízo de piso, estamos diante de um negócio jurídico manchado por vício redibitório, ao passo que na vistoria realizada por empresa credenciada ao Detran/ES (ID nº 3191370), houve a indicação de diversos problemas no veículo.

Outrossim, o recorrente se insurge contra o valor que o recorrido alega ter vendido o veículo, argumentando que a declaração de valor no Documento Único de Transferência é feita de forma unilateral, não podendo ser aplicado valor probatório a este documento, todavia, declarar valor diverso de bem em declaração é crime contra a ordem tributária (art. 1º, inciso I da Lei 8.137/1990), ademais,
no nosso ordenamento jurídico a existência de má-fé depende de prova segura, e no caso dos autos, percebo que o recorrente não juntou nenhuma prova a fim de consubstanciar a sua alegação
,
nem ao menos arrolou como testemunha o comprador do veículo a fim de comprovar a sua tese.

Desse modo, não há falar em reforma do julgado, visto que o recorrido foi lesado no negócio jurídico entabulado com a recorrente e esta não procurou solucionar de forma justa ao consumidor, evidenciando assim a falha em sua prestação de serviço e o dever de indenizar por danos materiais e morais.

Perante o exposto, o valor arbitrado (R$4.000,00) a título de danos morais mostra-se adequado ao caso concreto, eis que observa os critérios de quantificação do dano.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.